Tribunal: TJDFT
Processo: 0708729-80.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ERRO MATERIAL NÃO CONFIGURADO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos pela parte requerente em face do acórdão que deu parcial provimento ao Recurso Inominado interposto pela parte requerida.
2. Sustenta a parte embargante que houve erro no acórdão embargado, pois deixou de condenar a parte requerida ao pagamento de honorários sucumbenciais, alegando que é cabível a fixação da verba mesmo que o recurso não tenha sido totalmente provido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se há vícios (artigo 1.022 do CPC) no julgado que justifique a retratação do acórdão proferido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os Embargos Declaratórios são um recurso integrativo, através dos quais se busca sanar vícios, como obscuridade, contradição, omissão, ou erro material, que podem acometer a decisão judicial.
5. A jurisprudência firmou-se no sentido da necessidade de existência de vício intrínseco da decisão para comportar a oposição dos embargos. O vício deve estar necessariamente contido nas premissas do próprio julgamento. Precedentes: STJ, REsp 251.315/SP; REsp 702.442/RJ; TJDFT, Acórdão 117444; Acórdão 1071488.
6. No caso em análise, não há erro material que justifique a interposição dos embargos. A decisão, no item 14, consignou que não haveria condenação em honorários advocatícios, em razão da ausência de recorrente integralmente vencido. Nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95, “em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa”.
7. Desse modo, não há que se falar em condenação ao pagamento das custas e honorários, porquanto a norma específica fala em “recorrente vencido”, o que demanda seja ele integralmente vencido. Demais disso, ao contrário do que alega o embargante, o precedente citado trata justamente de recorrente totalmente vencido, não se aplicando ao caso concreto. Logo, não merece reparos o acórdão ora embargado.
IV. DISPOSITIVO
8. Embargos de declaração rejeitados.
9. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.
_____________
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 1022.
Jurisprudência relevante citada: STJ: REsp 251.315/SP, Rel. Ministro Francisco Peçanha Martins, Rel. p/ Acórdão Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, j. 01/09/2005; REsp 702.442/RJ, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, j. 16/08/2005; TJDFT: Acórdão 1174445, Rel. Eduardo Henrique Rosas, Segunda Turma Recursal, j. 29/5/2019; Acórdão 1071488, Rel. Almir Andrade de Freitas, Segunda Turma Recursal, j. 31/1/2018.